Tribunal: STF
Processo: RHC 206027
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de organização criminosa e contrabando. Prisão Preventiva. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Instrução deficiente de writ. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Robson Marcondes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, exarado nos autos do HC 555.835/SP (evento 91).
    O Recorrente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 02 meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa e contrabando (arts. 2º, caput, § 4º, II, da Lei 12.850/13 e 334-A, caput, e §1º, IV e V, do Código Penal) (evento 89).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INOVAÇÃO DE MATÉRIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
    Agravo regimental improvido ”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, omissão do STJ quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, amparado na Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Argumenta que “quando da nova realidade mundial experimentada em virtude da Covid-19, as razões que fundamentaram o pedido inicial se alargaram, razão pela qual, a Defesa peticionou nos autos, aditando as suas razões de pedir, e requereu, uma vez mais, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas alternativas da prisão, o que foi atendido pelo Ilustre Relator, em caráter liminar”. Requer o provimento do recurso “mantendo a revogação da prisão preventiva, e a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes em que foi decidido liminarmente” (evento 94). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso (evento 106).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada ausência de manifestação expressa pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em face do contexto da pandemia, com base na Resolução nº 62/2020 do CNJ.
    Consoante a Corte Superior “a matéria agitada nos embargos de declaração, referente à prisão domiciliar em razão da pandemia, não consta da inicial do habeas corpus (fls. 3/8), momento no qual a impetração delimita o objeto de discussão. Não se considera omissa a decisão quando o tema é manejado apenas nos embargos de declaração. Essa manobra constitui vedada inovação recursal em embargos de declaração, não se considerando vulnerado o dispositivo em epígrafe. (...). In casu, o writ sequer foi conhecido, haja vista a precária instrução do feito. E a decisão não impede a provocação das instâncias de origem sobre o tema”.
    Nesse prisma, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 
    De qualquer modo, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Recorrente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia do acórdão de apelação exarado pela Corte Estadual.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora